Tribunal: TJDFT
Processo: 0724807-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724807-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO PAULO DE SOUZA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRO PAULO DE SOUZA contra a decisão de ID 197685623 (autos de origem n. 0747432-96.2023.8.07.0001), proferida em embargos de terceiros opostos em face de MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX CORREA, que rejeitou a homologação de acordo. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado improcedente o pedido da parte autora/agravante, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora